Tribunal: TJDFT
Processo: 0734754-81.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO DECORRENTE DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. REGIME SEMIABERTO. EXECUÇÃO EM REGIME MAIS GRAVOSO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente condenado à pena de 5 anos e 4 meses de reclusão, com início no regime semiaberto, cuja execução supostamente está sendo realizada em regime fechado, em estabelecimento prisional do Estado de Goiás.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se há ilegalidade na manutenção do paciente em regime mais gravoso do que o determinado judicialmente, diante da ausência de recambiamento para estabelecimento prisional adequado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O juízo da execução penal do Distrito Federal tem adotado providências para o recambiamento do paciente, inclusive com expedição de ofício e requisição de informações ao sistema prisional do Estado de Goiás.
4. A transferência depende de autorização da Diretoria-Geral de Polícia Penal do Estado de Goiás, não havendo omissão ou ilegalidade atribuível ao juízo apontado como coator.
5. A custódia do paciente está sob responsabilidade da Justiça de Goiás, sendo esta a autoridade competente para fiscalizar o cumprimento da pena, não havendo constrangimento ilegal imputável ao Distrito Federal.
IV. DISPOSITIVO
6. Ordem denegada.
Dispositivos relevantes citados: LEP, art. 185.
Jurisprudência relevante citada: Não há jurisprudência expressamente mencionada no voto.